Tribunal: TJDFT
Processo: 0728012-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE REVELIA REJEITADAS. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO PACTUADO MEDIANTE PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE DO DE CUJUS À ÉPOCA DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. DOLO DE TERCEIRO. NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o princípio da relatividade dos efeitos contratuais (res inter alios acta, allis nec prodest nec nocet), os atos dos contratantes não aproveitam nem prejudicam a terceiros, restringindo-se os efeitos contratuais exclusivamente às partes. Por conseguinte, não há razão para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo até o julgamento da Ação de Prestação de Contas movida em desfavor de um dos executados.
2. A impugnação intempestiva aos Embargos à Execução não tem o condão de acarretar a aplicação dos efeitos da revelia, na medida em que incumbe ao embargante apresentar provas aptas a desconstituir o título executivo.
3. A despeito dos relatórios médicos acostados aos autos indicarem o quadro de demência do de cujus na época em que foi firmada a Cédula de Crédito Bancário exeqüenda, mediante procuração, não ficou demonstrada a incapacidade do mutuário na data em que outorgou poderes ao mandatário para celebrar contratos em seu nome.
4. Não estando demonstrada nos autos a incapacidade relativa do mutuário, nem tampouco evidenciado qualquer vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, previstos no artigo 171 do Código Civil, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.